Tribunal: TJSP
Processo: 3012403-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM REGIME SEMIABERTO
SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 474, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022, DO CNJ – ORDEM DENEGADA – Tendo o mandado de prisão no regime semiaberto sido expedido após informação da Secretaria da Administração Penitenciária acerca

Ementa:
HABEAS CORPUS – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM REGIME SEMIABERTO
SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 474, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022, DO CNJ – ORDEM DENEGADA – Tendo o mandado de prisão no regime semiaberto sido expedido após informação da Secretaria da Administração Penitenciária acerca da existência de vaga em estabelecimento prisional adequado, em observância aos procedimentos estabelecidos no comunicado CG 628/2022, à luz da Resolução 474/2022, não há que se falar em evidente constrangimento ilegal a ser sanado por essa via. Inviável a expedição de contramandado de prisão diante da ausência de prova suficiente de ofensa à liberdade física do Paciente, em razão de eventual ilegalidade. Ordem denegada.